Tribunal: TJES
Processo: 0019398-96.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-01-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ já definiu em sua jurisprudência que, “
nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
”
. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019)

2. No caso, foi realizada uma tentativa de citação do executado/embargante por oficial de justiça, contudo, não fora possível localizá-lo no endereço mencionado, o que autoriza a citação pela via editalícia, nos termos do artigo 8º, III, da Lei nº 6.830/80.

3. Considerando que a tentativa de citação pessoal por meio de oficial de justiça não logrou êxito em razão da parte executada se encontrar em local incerto e não sabido, por razões lógicas, não se mostra razoável a tentativa de citação por correios.

4. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019398-96.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H A DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)